Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. BOA-FÉ AFASTADA. DEVOLUÇÃO.
1. No julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do tema repetitivo 1.009 foi firmada a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. Afasta-se a alegação de boa-fé e autoriza-se a cobrança dos valores por parte da Administração, se o servidor público assina Termo de Exclusividade de Serviço, dando ensejo ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva, embora estivesse exercendo atividade privada concomitante, e a gratificação está devidamente especificada no contracheque sob a rubrica expressa de dedicação exclusiva (GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04), não havendo dúvida sobre a sua natureza.
3. Apenas em caso de erro exclusivo da Administração, aliado à boa-fé do servidor e ao caráter alimentar da verba recebida, é possível afastar a devolução dos valores indevidamente pagos. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.